Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-70.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. AUTORIA COMPROVADA. RÉU QUE UTILIZA DADOS DE TERCEIROS OBTIDOS EM RAZÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca quando o lastro probatório é suficiente.
2. No caso dos autos, a vítima informou que é motorista de aplicativo e recebeu um pedido de corrida. Para facilitar a prestação do serviço o cliente entrou em contato com o motorista por meio de seu aparelho de celular, ao longo da corrida, o cliente sacou de uma faca e anunciou o assalto, tendo subtraído os bens da vítima.
3. Correto o desvalor atribuído às consequências do crime quando é praticado contra motorista de aplicativo, que exerce atividade de interesse público, uma vez que tais crimes têm o condão de reduzir a oferta do serviço em certas localidades, o que prejudica o interesse público. Também correto o desvalor atribuído à conduta social quando o réu utiliza clandestinamente dados de terceiros, obtidos em razão de seu exercício profissional, para criar perfis falsos nos aplicativos de transporte de passageiros e, com isso, praticar delitos de roubo contra os motoristas.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
5. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para readequar a dosimetria da pena e reduzi-la.